Tribunal: CARF
Processo: 18471.003515/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003515/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
FATIMA REGINA SANTO JACOB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos
legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003515/2008-46
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano Dos Santos, Wilderson Botto (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 278/285, interposto contra decisão da
DRJ no Belém/PA de fls. 261/267, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, consubstanciado no auto de infração de fls. 196/206, lavrado em
10/11/2008, relativo aos anos-calendário de 2003 e 2005, com ciência da RECORRENTE em
10/11/2008, conforme assinatura no próprio auto de infração (fl. 197).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 844.778,76, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal acostado às fls. 183/195 e a
descrição dos fatos e do enquadramento legal de fls. 198/203, durante a fiscalização a
contribuinte foi intimada a apresentar os extratos bancários de suas contas mantidas em
diversas instituições financeiras.
A fiscalização informou que, após diversas tentativas frustradas de intimação, a
RECORRENTE se manteve inerte e demonstrou o objetivo de procrastinar o encerramento do
procedimento fiscal.
Assim, a autoridade fiscal efetuou a Requisição de Movimentação Financeira
direito para as instituições, e conseguiu verificar que as contas que receberam créditos foram as
mantidas no Banco Bradesco, conta individual, Banco Banerj, conta conjunta, e Banco Itaú,
contas-conjuntas - corrente e poupança - (Banerj, Ag. 3418, n. 164327, transferida para Itaú,
Ag. 4550, n. 95923, transferida para Itaú, Ag. 6001, n. 4891).
Como não houve resposta da contribuinte nem dos co-titulares, mesmo após a
intimação pessoal através de procurador, a autoridade fiscal considerou como omissão de
receitas os créditos não justificados discriminados nos extratos recebidos das instituições
financeiras (fls. 151/155), nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Desta forma, ponderou o seguinte para a apuração do crédito tributário (fl. 188):
Quanto à metodologia de apuração da base de calculo, os créditos das contas-
conjuntas - corrente e poupança - (Banerj, 3418, 164327, transferida para Itaú, 4550,
95923, transferida para Itaú, 6001, 4891) foram divididos por dois já que são duas
contribuintes as responsáveis pelas contas, conforme informações prestadas pelos
Banco Itaú e Banerj, nos termos do § 6o do art. 42 da Lei 9.430/1996 . Já os créditos
pertencentes apenas à contribuinte, por ser a conta individual (Bradesco, Ag. 0227, n.
50916) foram considerados em sua integralidade na apuração da base de cálculo.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

Consta no termo de verificação fiscal que a co-titular foi intimada para
apresentar esclarecimentos sobre a origem dos depósitos recebidos nas contas conjuntas.
Os créditos foram somados mensalmente, de acordo com o que determina o §1o
o e §4o o do art. 42 da Lei 9.430/1996, e levaram a apuração dos valores da coluna "BDEC
OMISSÃO", relacionados às fls. 189/194.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 216/229 em 10/10/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Belém/PA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls. 216/228, para esclarecer, em
resumo:
(...)
Preliminarmente, invoca o cerceamento de defesa, porquanto a Divisão de
Fiscalização sob sucessivas negativas, não entregou as cópias do Processo
Administrativo Fiscal vinculado a MPF no. 07.1.90.002008013238, de Fátima Regina
Santos Jacob, visto que a rotina burocrática, iniciada desde a intimação do Auto de
Infração, representou freqüentes movimentos processuais, culminando com o
recebimento pela Agência Fiscal de Bonsucesso Cidade do Rio de Janeiro, onde a
contribuinte, ora Impugnante, teve ciência que as aludidas cópias sob o pagamento de
DARF específico demoram em torno de 20 (vinte) dias, contados do dia 9 de
dezembro do corrente, para serem entregues.
Destarte, a Impugnante, que não teve acesso aos documentos anexados pela
Fiscalização, está com sua defesa prejudicada, eis que é obrigatório e indeclinável o
dever de a Administração Pública em franquear o Processo Administrativo Fiscal
consoante art. 3o , I e II, da Lei no. 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
A desautorizada quebra de sigilo bancário – direito pétreo inviolável de nossa
Constituição Federal foi conduzida sob a frágil justificativa de que: "(...) na
impossibilidade de intimá-la por correspondência, foi elaborado Edital de ciência do
procedimento fiscal no. 125, de 24 de junho de 2008, publicado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, no. 115, parte I, quinta-feira, 26 de junho de 2008, página
25, que a intimou em 11/07/2008, com relação aos exercícios de 2006, ano calendário
de 2005, e, ao exercício 2004, ano-calendário de 2003, no prazo de 20 dias, a
apresentar comprovantes de movimentação financeira. A contribuinte, no entanto,
esgotado o prazo, não apresentou os elementos solicitados."
Os depósitos bancários mesmo após o advento da Lei no. 9.430/96, por si só não
constituem fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da
renda Outro tópico relevante, que vulnera o lançamento exofficio, é a aplicação de
exorbitante multa, de caráter confiscatório
(...)”

Da Decisão da DRJ
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

Quando da apreciação do caso, a DRJ no Belém/PA, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 261/267):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003, 2005
EMENTA
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/04/2013,
conforme AR de fls. 274/275, apresentou o recurso voluntário de fls. 278/285 em 23/05/2013.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR.
I.1. Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
Em apertada síntese, a RECORRENTE alega que teve a sua defesa prejudicada
por não lhe ter sido fornecida cópia do processo administrativo fiscal quando pleiteado. Em suas
razões recursais, afirma que peticionou a fim de requerer prazo, pleito não atendido pela
autoridade fiscal, pois, segundo esta, o deferimento comprometeria o encerramento do
procedimento fiscal. Assim, afirma que a precipitação teria resultado em nulidade do caso.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

No entanto, entendo que não merecem prosperar as razões da RECORRENTE.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
A RECORRENTE alega que sua ampla defesa foi violada pois o não
fornecimento de cópia do processo fiscal impossibilitou a sua defesa.
Pois bem, no TVF a autoridade fiscal narra de forma detalhada o trabalho que teve
para tentar intimar a contribuinte de todas as formas, seguindo sempre o determinado nas normas
legais.
Desta maneira, restou claro que houve tentativa de intimação via endereço
constante no CPF (devolvida), via telefone comercial, por meio informal através do procurador
do irmão da contribuinte (que mais tarde veio a ser o procurador da contribuinte também). Após
todas as tentativas frustradas, houve a intimação por edital e, somente após o não atendimento de
tal intimação no prazo concedido, foi que a autoridade fiscal solicitou os extratos diretamente às
instituições financeiras via RMFs.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

Após o recebimento dos extratos, a autoridade fiscal relata que tentou novos
contatos com a contribuinte por meio dos dados cadastrais constantes nas instituições
financeiras; no entanto, também não obteve sucesso.
Em uma tentativa de diligencia pessoal, encontrou a irmã da contribuinte (Sra.
Maria Cristina) em um dos endereços, que informou que a RECORRENTE morava ali naquele
local. Neste sentido, a contribuinte entrou em contato por telefone posteriormente e informou
que estaria nomeando procurador.
Ainda assim, foi enviada para o endereço da contribuinte o Termo de Intimação
com a finalidade de intimá-la a comprovar a origem dos recursos discriminados. No entanto, a
correspondência retornou com a informação de “RECURSADA POR MARIA CRISTINA”.
Por cautela, o mesmo termo de intimação foi enviado ao endereço da contribuinte
constante no CPF e aos co-titulares das contas, sem qualquer retorno.
Quando estava prestes a dar continuidade ao procedimento por meio de edital, em
09/10/2008 compareceu à unidade fiscal o Sr. Marcos Leopoldo Conti Quintal, como
representante da RECORRENTE e dos co-titulares. Na mesma data, ele tomou ciência de todos
os termos e intimações para comprovar a origem e a tributação dos recursos no prazo de 10 dias.
Em 25/10/2008, quando já ultrapassado o prazo, houve pedido de prorrogação, o
qual restou indeferido para não comprometer “o encerramento do procedimento fiscal, já
prejudicado em muito em razão de a contribuinte não ter cumprido com seu dever de atualizar
seu domicílio junto à Receita Federal do Brasil” (fl. 187 e fl. 177).
Posteriormente, em 05/11/2008, a autoridade fiscal afirmou ter recebido cópia das
cartas encaminhadas pela RECORRENTE aos bancos, nas quais afirma ter solicitado a
identificação e comprovação das origens dos lançamentos (fl. 177 e fls. 179/182), conforme
trecho abaixo do TVF (fls. 187):
Em 05/11/2008, recebi pedidos de extratos bancários efetuados pela contribuinte, junto
aos Bancos Bradesco, Itaú e Banerj em 29/09/2008. Esclareço que em nenhum
momento me foram pedidas cópias de tais extratos, bem como, a contribuinte, por meio
de seu procurador, sabia que os autos do procedimento, inclusive os extratos, sempre
estiveram a disposição dela. Acresce-se que foram tentados contatos com a contribuinte
em 02/04/2008, em 17/04/2008 e em 23/09/2008, encaminhada correspondência ao seu
endereço informado no sistema CPF e a contribuinte foi intimada por Edital em
10/07/2008. Não é razoável crer que apenas agora venha requerer aos Bancos tais
extratos. Seu objetivo na realidade ao apresentar tais pedidos é o de procrastinar o
encerramento do procedimento fiscal, aliás o que tem feito desde de seu início,
conforme tudo que foi relatado acima.
Conforme acima demonstrado, a autoridade fiscal fez tudo que estava ao seu
alcance para intimar a contribuinte e seguir com o procedimento fiscal sem utilizar a via
editalícia, a qual foi necessária para dar seguimento ao processo fiscal e buscar os extratos via
RMFs. Quando precisou ocorrer a intimação para comprovar a origem dos depósitos, a intimação
foi feita através do procurador da RECORRENTE, mesmo quando já havia a possibilidade de
intimação via edital.
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

Quase um mês após a intimação do procurador da RECORRENTE, esta
apresentou à autoridade fiscal cópias de requerimentos feitos às instituições financeiras para que
estas apresentassem os extratos bancários. Isto após ver indeferido, pela autoridade fiscal, o seu
pedido de prorrogação de prazo para comprovação da origem dos depósitos.
Ora, como bem expõe o TVF, em nenhum momento a contribuinte solicitou à
autoridade lançadora as cópias de tais extratos bancários, mesmo quando se sabia que os autos
do todo o procedimento fiscal, inclusive os extratos, sempre estiveram a disposição dela. Em
nenhum momento foi negado à contribuinte o acesso aos autos do processo fiscal (os quais
continham os almejados extratos bancários), como ela alega. Assim, não se pode falar em
cerceamento do seu direito de defesa quando sequer a RECORRENTE fez tal pleito.
Portanto, a autoridade fiscal entendeu que os requerimentos de extratos feitos aos
bancos – quase um mês após a intimação – não justificariam a falta de resposta acerca da
comprovação das origens dos depósitos no prazo concedido.
Por todo o exposto, entendo como acertada a decisão da autoridade fiscal.

II. MÉRITO
II.1. Da Quebra Do Sigilo Bancário.
A RECORRENTE afirma que houve quebra indevida do sigilo bancário. Sobre o
tema, julgo ser importante esclarecer que, antes da obtenção dos extratos bancários diretamente
através das instituições financeiras, a autoridade fiscal intimou a contribuinte para apresentá-los,
não tendo atendido tal solicitação.
Neste sentido, a alegação de que houve a irregular quebra de seu sigilo bancário,
em razão da obtenção de informações diretamente com as instituições financeiras não merece
prosperar.
Importante tecer considerações sobre o tema envolvendo as informações prestadas
pelas instituições financeiras à RFB, seja mediante solicitação direta dos extratos bancários, seja
pela mera informação acerca da CPMF movimentada na conta. Isto porque, a obtenção destas
informações não representa quebra do sigilo bancário, conforme esclarece o art. 1o, §3o, inciso
III, da Lei Complementar no 105/2001:
LC 105/2001
Art. 1o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei no 9.311, de
24 de outubro de 1996;
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 2° As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da contribuição
prestarão à Secretaria da Receita Federal as informações necessárias à identificação dos
contribuintes e os valores globais das respectivas operações, nos termos, nas condições
e nos prazos que vierem a ser estabelecidos pelo Ministro de Estado da Fazenda.
O art. 11, §2o, da Lei no 9.311/96 dispõe, justamente, acerca da prestação de
informações à Receita Federal relativas ao CPMF retido e recolhido pelas instituições
financeiras. Ou seja, não houve quebra de sigilo muito menos qualquer ilegalidade cometida pela
autoridade fiscal.
Ademais, é permitida a requisição de informações financeiras diretamente às
instituições, como procedeu a fiscalização, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no 10.174/2001), com
a finalidade de instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito
tributário relativo a impostos, o que inclui o IRPF:
LC 105/2001
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Lei no 9.311/96
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores. (Redação dada pela Lei
no 10.174, de 2001)
Com base nos extratos enviados pelas instituições financeiras, os quais
representam prova concreta dos depósitos nas contas bancárias, foi que a autoridade fiscal lançou
mão da presunção legal contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 para efetuar o presente lançamento
(conforme exposto em tópico específico deste voto).
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

Ademais, o STF já julgou a legalidade e constitucionalidade dos dispositivos
acima transcritos, conforme decisão proferida nos autos do processo paradigma no RE 601314,
transitada em julgado no dia 11/10/2016, em que foi fixada a seguinte tese em repercussão geral
(tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN.
Nota-se que o STF também decidiu que o princípio da irretroatividade não se
aplica à Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao §3o do art. 11 da Lei no 9.311/96 e facultou a
utilização de dados da CPMF para “instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento”.
De acordo com o §2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STF na sistemática do art. 543-B do CPC/1973 devem ser
obrigatoriamente reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Deve-se esclarecer, ainda, que, de acordo com o disposto na Súmula no 02 deste
órgão julgador, a análise da inconstitucionalidade de normas é matéria estranha à sua
competência:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prosperam as alegações de defesa.

II.2. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
A RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, ao contrário do que defende a RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, a RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Deveria, então, a RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Acontece que a RECORRENTE apenas se limita a alegar a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo
enunciado da já citada Súmula no 26.
A omissão de rendimentos é decorrência direta da identificação de depósitos
bancários sem origem comprovada, em, razão da presunção legal já citada, o que dispensa a
fiscalização de produzir prova quanto ao consumo da renda. Discussões a respeito da
constitucionalidade da norma não cabem neste processo administrativo, como já exposto, em
razão da Súmula no 02 do CARF.
Portanto, não merece reparo o lançamento, na medida que caberia à
RECORRENTE ter comprovado a origem dos depósitos recebidos em sua conta bancária
mediante apresentação de documentação hábil e idônea, o que não foi feito.

II.3. Multa de ofício - efeito confiscatório
A RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que teria
efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que, como já apresentado, essa matéria é estranha à esfera de competência
desse colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Alerta-se que a RECORRENTE também questiona a impossibilidade de
qualificação da multa, sob a justificativa que a simples omissão de rendimentos não pode ensejar
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.571 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003515/2008-46

a multa majorada, sendo necessário a comprovação de fraude do sujeito passivo, nos termos da
Súmulas no 14 e no 25 do CARF.
Contudo, no presente caso a multa lavrada foi a multa regular de ofício no
percentual de 75%, e não a multa qualificada, que seria de 150%. Assim, não conheço deste
argumento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital